Tribunal: TJMT
Processo: 1040388-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040388-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS SALVADOR DE JESUS BORGES - CPF: 056.370.591-44 (RECORRENTE), ANTHONY LEON BEZERRA - CPF: 034.876.922-95 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040388-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040388-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido:
Marcos Salvador de Jesus Borges

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS INDEVIDOS -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040388-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040388-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido:
Marcos Salvador de Jesus Borges

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Tim S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Reparação por Danos Morais

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id 201907651):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 51,46 (cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) em dobro,

a título de dano material e

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado (Id. 201907652): defende a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, ou como pedido alternativo requer a redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões (Id. 204043173)
:

requer a manutenção da sentença e que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040388-39.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040388-39.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido:
Marcos Salvador de Jesus Borges

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

No caso em tela o autor aduz que é titular de um contrato consumerista, em que a recorrente lhe forneceria internet, no valor mensal de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), sendo o valor fixo por um ano.

Ademais, alega que após três meses pagando, no mês de junho seu plano foi alterado,
impondo diversos serviços não contratados, até então oferecidos como supostos bônus, como Tim Segurança Digital e Tim Music by deezer, aumentando o valor de sua fatura para R$ 81,03 (oitenta e um reais e três centavos)
, em decorrência disso tentou solucionar seu problema por meio do atendimento ao consumidor da empresa recorrente.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que o autor tentou por diversas vezes solucionar a celeuma de forma administrativa, sendo lhe informado que a mudança do plano havia sido feita e caso ele quisesse voltar ao plano anterior de R$55,00(cinquenta e cinco reais) teria que pagar uma multa no valor de R$396,00(trezentos e noventa e seis reais).

A empresa telefônica alega que não há dever de reparar o autor em danos morais, pois o plano foi alterado pelo recorrido.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING (GLOBOPLAY)
. INCONTROVERSA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– Não constitui tese nova em fase recursal, o tema já debatido na instância ordinária. 2- Em razão da inversão do ônus da prova, é obrigação da parte Recorrente demonstrar claramente a inexistência do defeito ou, se for o caso, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 6o, VIII, do CDC). 3- Em regra, o simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, contudo, a opção é possível quando demonstrado o abuso praticado em desfavor do consumidor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1041103-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Do que tange ao do valor do dano moral que a recorrente pretendente a diminuição sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024